Tribunal: STF
Processo: HC 51853
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-14
Data de publicação: 1973-12-14

Ementa:
CRIMES DE FALSIDADE E ESTELIONATO. CONDENAÇÃO NA INSTÂNCIA INICIAL,
PELO PRIMEIRO, MANTIDA IGUAL PENA, TODAVIA, COMO ESTELIONATO, EM
SEGUNDO GRAU.
II. SE O ACÓRDÃO DEU NOVA CLASSIFICAÇÃO AO DELITO COM PENA ABSTRATA
MAIS GRAVE, MANTENDO-A, TODAVIA, MERECE ANULADO PARA QUE AJUSTE A
PENA A NOVA TIPICIDADE, DE SANÇÕES MAIS BRANDAS.
III. HABEAS CORPUS DEFERIDO.